Tribunal: TJSP
Processo: 1002930-19.2015.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRAÇÃO DE BEM COMUM – DANOS MATERIAIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO COM PEDIDO DE COBRANÇA. A competência se fixa pela causa de pedir. Parte autora que busca o arbitramento de alugueres decorrentes de uso exclusivo de bem comum. Demanda que versa sobre administração em condomínio de coisa comum e não sobre cobrança de alugueres decorrentes de contrato locatício. Matéria

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRAÇÃO DE BEM COMUM – DANOS MATERIAIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO COM PEDIDO DE COBRANÇA. A competência se fixa pela causa de pedir. Parte autora que busca o arbitramento de alugueres decorrentes de uso exclusivo de bem comum. Demanda que versa sobre administração em condomínio de coisa comum e não sobre cobrança de alugueres decorrentes de contrato locatício. Matéria recursal inserida no âmbito da competência da Primeira Subseção de Direito Privado desta Egrégia Corte de Justiça Bandeirante, nos termos do artigo 05o, inciso I, item 27, da Resolução 623/03. Precedentes. Recurso de apelação não conhecido. Remessa dos autos do processo determinada.